Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. comodato verbal. prazo indeterminado. mora. inexistência. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. aluguel. arts. 188, I, 579, 581 e 582, todos do código civil. pena civil. aplicação. impossibilidade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Quando se tratar do contrato de comodato, os aluguéis devidos em função da inexistência de devolução da coisa gratuitamente emprestada não se constitui como fruto civil, ensejador de dever de indenização material a título de perdas e danos; mas de pena civil pela mora nesta devolução.
2. Acaso as partes contratuais do contrato de comodato não convencionem o prazo, haverá presunção legal de que o mesmo será ad usum, ou seja, conforme “o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”, de acordo com o art. 582 do Código Civil.
3. A mora decorrente do advento do termo final de prazo convencional de contrato de comodato, ou do uso da coisa em desconformidade com a sua natureza, não se confunde com a inexistência deste prazo, quando o contrato, verbal ou escrito, consignar que o tempo de uso era indeterminado, consoante o art. 582 do Código Civil.
4. Em regra, a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis, nos termos do art. 1.319 do Código Civil.
5. A imposição judicial de medida protetiva de urgência, com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e que implique o afastamento do agressor do seu lar, enseja legitimidade à limitação do domínio deste sobre o bem imóvel utilizado como moradia conjunta do casal.
6. Não se evidenciará enriquecimento sem causa da mulher, que legitime o arbitramento de aluguel como forma de sanção no contrato de comodato que se formou, em razão do exercício regular de direito da mulher de não sofrer violências, de acordo com o art. 188, I, do Código Civil.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.